Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-05.2021.8.11.0087
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001403-05.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 289.965.692-91 (APELADO), DAYANY CAROLINE CALADO DOS SANTOS - CPF: 059.140.331-52 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – DEPÓSITO EFETUADO NO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO APÓS A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEFASAGEM MONETÁRIA – NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO CORRIGIDO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Recurso Especial No 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

Havendo o transcurso de mais de 1 (um ano) após a propositura da ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário, a correção do valor do débito trazido na inicial é medida que se impõe, diante da defasagem monetária operada, de modo que não há como se declarar quitado o contrato sem a respectiva correção da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A., contra a sentença de ID 176219896 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1001403-05.2021.8.11.0087, ajuizada em face de SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, julgou procedente a demanda para declarar quitado o contrato de financiamento firmado entre as partes e, via de consequência, condenou a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID 176219897 a parte apelante requer a reforma da sentença, alegando que a apelada deverá complementar o valor do débito, aplicando a correção monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada apresentou as contrarrazões de ID 176219901.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo apelante, aduzindo ser credor da importância de R$1.640,00 decorrente da inadimplência do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis no 160399673, que tem como objeto o veículo micro-ônibus, marca JINBEI, modelo TOPIC L, ano de fabricação 2012/2013, cor BRANCA, Código de RENAVAM 00551695617, Chassi n.o LSYHDAAB5DK033311 e placa OBO-5723.

A relação contratual está comprovada pela juntada dos documentos de ID 176219844 e a mora do devedor está demonstrada em ID 176219846 e seguintes.

O Magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, declarou quitado o contrato e condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega a inexistência de pagamento da integralidade da dívida, sob a fundamentação de que o valor informado na inicial é inferior ao valor real da dívida, uma vez que esse não foi atualizado e não contou com as custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, pugna pela reforma da sentença e pela intimação da apelada para quitar a diferença da dívida atualizada, nos termos do contrato.

Assiste razão parcial ao apelante.

No que concerne à questão em debate, a teor do que prescreve o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, cumprida a liminar de busca e apreensão, a partir de então oportuniza-se ao devedor purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial), vejamos,
in verbis:

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Esse é o entendimento consolidado no julgamento recente do REsp. no1.418.593/MS, afeto ao rito dos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator Ministro Luis Felipe Salomão assim se pronunciou:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar,
pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial.
” (grifo nosso)

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1
. Com advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 3o, § 3o, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA.
1. A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015) (grifo nosso)

In casu,
a apelada depositou o valor de R$1.640,00 referentes às parcelas vencidas, conforme requerido na exordial.

Dessa feita, considerando que compete ao c. Superior Tribunal de Justiça dar a última palavra quanto a interpretação e cumprimento de lei federal e, ainda, que a decisão supra é final, a disposição exarada pelo Juízo
a quo
se mostra em consonância com o entendimento do c. STJ em relação à purga da mora.

Todavia, tenho que se deve levar em consideração que o contrato não pode ser declarado quitado na sua integralidade, uma vez que houve um lapso de mais de 1 (um) ano entre o ajuizamento da ação e o pagamento, dessa forma, é necessário atualizar o valor da dívida, bem como incluir o valor das custas processuais e honorários advocatícios.

A correção monetária do período compreendido entre a data da petição inicial e a data do pagamento afigura-se devida, pois houve defasagem monetária. Sobre o assunto, a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA - DESPESAS EXTRAJUDICIAIS - PAGAMENTO DE ENCARGOS E DESPESAS INERENTES AO VEÍCULO NO TEMPO QUE FICOU EM DEPÓSITO - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO –
DEPÓSITO EFETUADO NO MONTANTE DESCRITO NA INICIAL – TRANSCURSO DO PRAZO DE MAIS DE UM ANO APÓS A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEFASAGEM MONETÁRIA – NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO DEVIDAMENTE CORRIGIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
“(...) O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária”. (STJ - AgRg no REsp 1016906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJE 21/11/2013)
Havendo o transcurso de mais de 1(um ano) após a propositura da ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário, a correção do valor do débito trazido na inicial é medida que se impõe, diante da defasagem monetária operada, de modo que não há como se deferir a purga da mora sem a respectiva correção da dívida.
”

(TJMT, Ap 156595/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016) (grifo nosso)

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a declaração de quitação do contrato e remeter os autos à Contadoria para apurar o valor a ser complementado pela apelada, em decorrência da defasagem monetária do valor apresentado na inicial, bem como das custas judiciais e honorários advocatícios.

Nos demais termos, mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023